Tribunal: TJDFT
Processo: 0000119-14.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000119-14.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de saneamento em relação ao anuente RUY CRUVINEL FILHO. No ID: 26292065, foram requeridas diligências para complementação de informações/documentos pertinentes ao substituído, com vistas a finalizar o saneamento do feito. O exequente informou que a declaração funcional do servidor está acostada no ID 23115970 – Pág. 14 (Pág. 933/PDF), pugnando pela declaração de saneamento do feito em relação ao citado suplicante. Prossigo no saneamento. O vínculo de RUY CRUVINEL FILHO com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, encontra-se suficientemente comprovado por meio da declaração de ID 23115970 - Pág. 14. Diante disso, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, declaro o processo saneado em relação ao servidor RUY CRUVINEL FILHO. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos dos servidores SANDRA REGINA MOREIRA RODRIGUES PIMPAO, SIGEFREDO RODRIGUES ROCHA e RUY CRUVINEL FILHO, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 23115596, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 23115560. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Antes, porém, à Secretaria, para certificar o trânsito em julgado dos EE n. 0014965-02.2009.807.0000. Brasília, 30 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador